Tribunal: STF
Processo: AI 735760
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS CONTRA UMA MESMA 
   DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE OU DA 
   UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO-ESGOTAMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS NA 
   INSTÂNCIA DE ORIGEM.  PRECLUSÃO. 

1. 	Interposição 
   concomitante de embargos para o TST (art. 894 da CLT, na redação 
   dada pela Lei 11.496/2007) e de recurso extraordinário (art. 102, 
   III, da CF) para o STF contra uma mesma decisão. Ausência de 
   previsão na legislação. Afronta ao princípio da singularidade ou 
   unirrecorribilidade recursal.
2. 	 Apresentação do apelo extremo
   antes do esgotamento dos recursos no âmbito trabalhista.  
   Ocorrência de preclusão em razão da perda de objeto do RE. 
   
3.			Agravo regimental improvido.